Tribunal: TJPA
Processo: 0005026-95.2013.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005026-95.2013.8.14.0021

RECORRENTE: ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO, MARCIO ANDERSON MONTEIRO CARDOSO, JOSE WILSON SANTOS SANTANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 413 do CPP permite a pronúncia quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo prescindível a comprovação cabal da autoria delitiva.

4. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por declaração de óbito e reconhecimento de cadáver, atestando a causa da morte como anemia aguda por ferimentos perfuro-incisos no pescoço.

5. Os indícios de autoria são amparados em prova testemunhal, incluindo relatos de policiais e de testemunhas que indicam a suposta presença do recorrente no local do crime e sua participação nos fatos.

6. A prova coligida justifica a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para apreciação definitiva da autoria e da responsabilidade penal, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando fundada em elementos indiciários consistentes, mesmo que derivados de testemunhos indiretos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, caput e §1º; CP, art. 121, §2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adeilson Ribeiro Pinheiro interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Comarca de Igarapé-Açu que o pronunciou pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal (ID 18647590).

O recorrente pugna pela impronúncia sob o fundamento de que não há indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito (ID 18647599).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 18647612), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21135293).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial à fl. 08, registrado no dia do fato, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo e, principalmente, pela Declaração de óbito e Termo de Reconhecimento de Cadáver de fls. 21/22, sendo a causa mortis descrita na declaração de óbito como sendo: ANEMIA AGUDA; HEMORRAGIA INTERNA: FERIMENTOS PERFURO INCISOS NO PESCOÇO (A ESQUERDA).

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias. In casu, a prova testemunhal robustece a conclusão das investigações iniciais, indicando haver plausibilidade na acusação formulada na exordial. Senão vejamos:

Narram os autos que acusados arrastaram a vítima para dentro do dendezal e Márcio pegou uma faca que estava em poder de Adeilson e passou a desferir golpes na vítima, na altura do peito.

Consta também, que após ação de Márcio, José Wilson e Adeilson também desferiram golpes de faca na vítima, até que esta não esboçasse nenhum movimento.

Após os acusados terem abandonado o corpo da vítima, foram para o alojamento e tentaram evadir-se do local.

Em juízo, a testemunha Raimundo Hélio Neves Borges, policial militar, declarou que foi procurado por uma pessoa de apelido "Binho", morador da Vila do Fugido, o qual disse ter ouvido uma conversa de que os acusados estavam envolvidos no suposto homicídio da vítima. Declarou ainda a testemunha que após o corpo da vítima ter sido encontrado e identificado, a Polícia Militar de Magalhães Barata saiu em busca dos acusados, conseguindo encontrar, na Vila do Fugido, apenas o acusado conhecido como "Churrasqueiro", sendo que este falou para os policiais que "não tinha matado o rapaz, tendo participado somente da agressão, porque a vítima tinha furtado uns objetos deles*, que trabalhavam todos juntos no Dendezal, declarando por fim, que "Churrasqueiro" falou para os policiais que os outros dois envolvidos no crime eram o Pitota [
ora recorrente
] e o Marcinho (fls. 124).

A testemunha Cledivaldo Ferreira Pinheiro, cabo da polícia militar, em juízo declarou que foi procurado pelo primo da vítima, de prenome Jorge, o qual informou sobre o sumiço da mesma, e que disse ter visto a vítima pela última vez, bebendo em um igarapé, na companhia de três rapazes do Fugido. Declarou ainda a testemunha, que encontrou o corpo da vítima no Dendezal, e que o mesmo estava com o short arriado até o meio da perna, com as partes íntimas "tipo queimada, escura, com umas perfurações no peito e com os olhos para o lado de fora". Por fim, declarou a vítima que no mesmo dia, à tarde, foi preso o acusado conhecido como "Churrasqueiro", que falou que só fez segurar a vítima e quem furou mesmo foi o Marcinho (fls. 125).

A testemunha Jorge Pereira do Nascimento, em juízo, declarou que a vítima já estava bebendo com os acusados há cinco dias, e que quando a vítima desapareceu, a testemunha não estranhou porque a vítima tava acostumado de sair para beber, e que só no terceiro dia em diante resolveu procurar o policial conhecido como "Grilo", para tentar localizar a vítima, sendo seu corpo encontrado no Dendezal próximo a Travessa 16 no ramal do Prata.

[...]

O conjunto probatório converge para a pessoa dos réus, como sendo as pessoas que provavelmente lesionaram violentamente a vítima, de forma contínua, pelo que esta evoluiu a óbito, não podendo acatar num plano certo de certeza a impronúncia dos réus.

[...]

O conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar os Réus JOSÉ WILSON SANTOS SANTANA, ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO e MARCIO ANDERSON MONTEIRO CARDOSO, como autores do crime de homicídio, exatamente como autores. A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio "in dubio pro societate".

[...]

Pelos depoimentos prestados e demais provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nas pessoas dos réus.
Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 02/04, para PRONUNCIAR os acusados JOSÉ WILSON SANTOS SANTANA, ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO e MARCIO ANDERSON MONTEIRO CARDOSO, nas sanções previstas no Artigo 121, $2°, Incisos II, Ill e IV, do Código Penal, devendo os acusados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (ID 18647590).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.6.2023), o que fortalece a validade e relevância do depoimento prestado por policiais que, em juízo, apontou a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis aos recorrentes.

Outrossim, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025